Tribunal: TJBA
Processo: 8002082-56.2022.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002082-56.2022.8.05.0170 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ALEX SANDRO ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): CHELDON ACASSIO CAVALCANTE NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO RÉU CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR SER PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, ALÉM DOS DELITOS CONEXOS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E FURTO. PLEITOS RECURSAIS DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS. INVIABILIDADE. INCABÍVEL, NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, A INCURSÃO MINUCIOSA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. INVIÁVEL, IGUALMENTE, DEBRUÇAR-SE DE MODO PORMENORIZADO AO CADERNO PROCESSUAL PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, NA ATUAL FASE PROCEDIMENTAL, QUE APENAS SE REVELA POSSÍVEL DIANTE DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NÃO OBSERVADA IN CASU. ADMITIDA A SUBMISSÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA À VIDA AO CRIVO DO JÚRI, FORÇOSA A SUBMISSÃO, TAMBÉM, DOS DELITOS CONEXOS. PRECEDENTES. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, RESTANDO INDEVIDA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL POPULAR NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Réu Alex Sandro Andrade dos Santos, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/Ba, Dra. Tatiana Tomé Garcia, que pronunciou o ora Recorrente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, invasão de domicílio e furto. Asseverou a Douta Magistrada a quo que os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão demonstrados pela prova documental, pericial e oral acostada ao processo. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que no dia 11 de junho de 2022, no Município de Cafarnaum/Ba, o ora Recorrente, imbuído de animus necandi, arremessou o veículo que estava conduzindo contra sua então companheira, Márcia Carlos de Souza, que pilotava uma motocicleta no momento do fato, atingindo-lhe nas pernas e não levando-a a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. Ato contínuo, o Insurgente ainda colocou uma faca no pescoço da vítima, ameaçando-a. Impende registrar, por oportuno, que o automóvel utilizado na empreitada delituosa fora anteriormente subtraído da vítima Sebastião Alves das Neves, após a invasão do seu domicílio por parte do Irresignado. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Ofertada e recebida a Exordial Acusatória, fora regularmente efetivada a instrução processual, sobrevindo a decisão de pronúncia ora fustigada. No provimento jurisdicional combatido, a Magistrada de piso reconheceu indícios do homicídio tentado em desfavor da vítima Márcia Carlos de Souza, acolhendo a imputação relativa às qualificadoras de motivo fútil, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e prática do delito contra a mulher. Repise-se, por oportuno, a submissão ao Tribunal Popular dos delitos conexos de invasão de domicílio e furto, praticados contra a vítima Sebastião Alves das Neves. Inconformado, o Irresignado interpôs o presente Recurso Stricto Sensu, pleiteando, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária, a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, a exclusão das qualificadoras e o afastamento dos crimes conexos. 4. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. Preceitua o Art. 15 do Código Penal que “O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.” Com base em tal instituto, argumenta o Recorrente “que enquanto ainda percorria o iter criminis, resolveu voluntariamente não concluir o verbo nuclear do tipo penal (matar).” Sucede, todavia, que tal linha de raciocínio não se revela incontestável nos fólios, de modo que deve o Tribunal do Júri pronunciar-se a respeito da questão. Nesse sentido, leciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento da desistência voluntária, nesta fase procedimental, “requer prova plena e incontroversa.” (AREsp n. 2.514.129/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 17/6/2025). 5. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. No que concerne ao requerimento de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, melhor sorte não socorre ao Insurgente. Isto porque mostra-se inviável a aferição do animus necandi no âmbito da decisão de pronúncia, reservando-se tal veredicto, quando razoáveis as teses acusatórias acerca da intenção de matar, ao Conselho de Sentença. Sobre o assunto em debate, apregoa o Tribunal da Cidadania que “a desclassificação do delito só é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu” (AgRg no HC n. 997.669/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 26/6/2025). Tal hipótese, registre-se por oportuno, não se vislumbra no caso em tela. 6. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PLEITO REFUTADO. A respeito do pedido de exclusão das qualificadoras, cumpre salientar que a sentença combatida revela-se motivada de forma escorreita nessa seara. Afirmou a Magistrada de piso, observando as balizas de fundamentação que norteiam a pronúncia, que “a jurisprudência dominante se inclina pela compreensão de que a desqualificação [exclusão das qualificadoras] é dada ao juiz pronunciante apenas quando [estas] sejam manifestamente improcedentes.” De fato, é justamente essa a esteira intelectiva adotada de modo uníssono no âmbito da Colenda Corte Infraconstitucional. Colhe-se da jurisprudência do aludido Sodalício que “o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.” (AgRg no HC n. 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 27/6/2025). Não se verifica, ressalte-se, a hipótese aventada nesse sentido no caso concreto sob descortino. 7. CRIMES CONEXOS. SUBMISSÃO AO JÚRI. Por fim, frise-se que reconhecida a materialidade e os indícios de autoria, os crimes conexos são, automaticamente, submetidos ao Tribunal do Júri, sem necessidade de fundamentação nesse sentido. Acerca do tema, o E. STJ sustenta que “O Tribunal do Júri é competente para processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, sendo que uma vez admitida a acusação quanto aos mencionados delitos, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados.” (AgRg no AREsp n. 2.860.543/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025). 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8002082-56.2022.8.05.0170, tendo como Recorrente Alex Sandro Andrade dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11